Tribunal: TCU
Processo: 019.136/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Ceará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Eloah de Paula Pessoa Gurgel, submetido pela Universidade Federal do Ceará ao TCU, para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 259, II, e 260 do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, com redação dada pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1. registrar com ressalva o ato de aposentadoria de Eloah de Paula Pessoa Gurgel (e-Pessoal 41995/2020); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal do Ceará, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, adote providências para exclusão da rubrica "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" e o consequente ajuste no cálculo do incentivo à qualificação e nos anuênios da ex-servidora, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no mesmo prazo, comunique a interessada acerca do teor da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência deste Acórdão, disponibilize a este Tribunal comprovantes da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; e 9.4. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal do Ceará, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.